Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONDOMÍNIO CONTRA CONDOMÍNIO GERAL. CONFUSÃO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. ENTES AUTÔNOMOS. IDENTIDADE DE SÍNDICO. REPRESENTAÇÃO PELO SUBSTITUTO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESTINATÁRIO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se configura confusão de partes entre autor e réu, pois a legitimidade ad causam é de cada condomínio, e não de seu representante legal. Tratando-se de partes distintas e entes comprovadamente autônomos a identidade do síndico, por si só, não conduz a confusão entre os entes despersonalizados.
2. Ante a possibilidade de conflito de interesses, no entanto, deve o agravante cumprir a determinação do juízo de origem para que seja representado pelo substituto legal do síndico, que atua em seus impedimentos e ausências, de acordo com as normas da Convenção Condominial.
3. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.